Tribunal: TJMT
Processo: 1015263-14.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015263-14.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: LUIZ VERNER KLEIN
AGRAVADO: DU PONT DO BRASIL S A
Cumpra-se.
Visto.
No id. 39238005, o agravante comunicou que as partes aguardam a homologação de acordo na primeira instância, razão pela qual postulou a suspensão destes autos até o deslinde da autocomposição.
Considerando o estímulo concedido pela novel legislação processual civil à resolução consensual dos litígios, defiro o pleito, na forma postulada pelo agravante.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora